Tribunal: TJBA
Processo: 0000242-08.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000242-08.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO DE TEOLOGIA APLICADA INTEGRADA e outros (2)

Advogado(s)
:
ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE, DEBORA BRITO MORAES SANTOS, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: DILVANE DA SILVA FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
DEBORA BRITO MORAES SANTOS, HELIO BENTO DOS SANTOS JUNIOR, ANGELA VENTIM LEMOS, MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE registrado(a) civilmente como MARIA GERDA SANTANA MARSCHKE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO QUANTO A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, FACE A AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DA INSTITUIÇÃO. PONTO DEVIDAMENTE ENFRENTADO. O JULGADOR NÃO É OBRIGADO A REBATER TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, BASTANDO QUE EXPONHA COM CLAREZA OS FUNDAMENTOS ADOTADOS PARA EMBASAR A DECISÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC.
REJEIÇÃO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0000242-08.2015.8.05.0134,
em que figuram

como
Embargante
CENTRO DE TEOLOGIA APLICADA INTEGRADA
e Embargad
a
DILVANE DA SILVA FREITAS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça